Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. COMPRAS REALIZADAS COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROVA INÚTIL. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, em síntese, à restituição de R$ 150,00, declarando-se inexigível tal débito. Na peça recursal o réu suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão de que no julgamento antecipado da lide em seu desfavor sequer foi analisado o pedido de produção de prova oral. No mérito, assevera não ter havido falha na prestação dos serviços, tendo restado comprovado que as compras impugnadas foram realizadas com utilização do cartão e senha, pugnando portando pela reforma da sentença, afastando-se a condenação material fixada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56881667), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 56881669 pg. 3 e ID 56881668 pg. 3), não contrarrazoado.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Na contestação o réu pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora, pedido não analisado no provimento jurisdicional. É certo que o juiz é o destinatário final das provas (art. 355 e 370/CPC) e deve zelar pela celeridade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, direitos garantidos pela Constituição Federal. Todavia, na casuística, os autos encontram-se suficientemente instruídos com provas documentais ao justo deslinde da controvérsia, restando autorizado o julgamento do mérito, sob pena de prorrogar-se injustificadamente a entrega da prestação jurisdicional.
4. A teor do art. 14/CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo que não haverá responsabilização do fornecedor quando provar que o alegado defeito inexiste e/ou quando houver culpa exclusiva do consumidor. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Na origem, a autora alegou que seu cartão de crédito vinculado ao réu foi furtado, impugnando as compras ocorridas do período. A seu turno, o réu em sua contestação, assim como no recurso inominado ora em análise, comprovou por intermédio de prints de telas de seu sistema informático que ambas as compras foram realizadas por aproximação (contactless) e com a utilização de senha pessoal e intransferível (ID 56881545).
6. A teor do art. 411/CPC, considera-se autêntico o documento quando a autoria estiver identificada por qualquer meio legal de certificação, inclusive eletrônico, e não houve impugnação da parte adversa. Na dicção do art. 422/CPC, qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida, caso destes autos.
7. Neste cenário, verifica-se que o réu desvencilhou-se do seu ônus processual quando, no exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, demonstrou a existência de fato extintivo do direito da autora, quando demonstrou que a utilização do cartão de crédito foi regular, com utilização de senha, acostando print de tela de seu sistema informático, o que não restou refutado pela autora. Precedente (Acórdão 1787632, 07095436320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023). Demonstrada a ausência de falha na prestação dos serviços, mas sim a culpa exclusiva do consumidor/terceiros não há que se responsabilizar o fornecedor.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos materiais iniciais, afastando a condenação fixada na sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.